Tribunal: STF
Processo: ARE 1589173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE APENAS EM MOMENTO POSTERIOR À DER. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) à pessoa com deficiência, determinando sua implantação a partir de 04/07/2024. A parte autora requer a fixação da DIB na DER (18/09/2023). O INSS, por sua vez, sustenta ausência de condição de miserabilidade do grupo familiar à época do requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a miserabilidade do grupo familiar na data do requerimento administrativo, de modo a justificar a fixação da DIB na DER; e (ii) estabelecer qual a data correta para início do benefício assistencial à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A renda familiar apurada no momento da DER (18/09/2023) era superior ao limite legal de 1/4 do salário mínimo per capita, diante da percepção de auxílio-doença pela mãe do autor no valor de R$ 2.334,95, benefício este iniciado em 22/09/2023, ou seja, poucos dias após o protocolo do requerimento.
Após o encerramento do auxílio-doença em 25/09/2024, a mãe do requerente retornou ao mercado de trabalho, com renda mensal de R$ 2.698,08, mantendo-se a renda familiar acima do limite legal até o encerramento do vínculo empregatício em 17/02/2025.
A condição de miserabilidade do núcleo familiar somente restou caracterizada a partir de 18/02/2025, quando cessada toda e qualquer fonte de renda, o que justifica a fixação da DIB nesse marco temporal.
Assim, deve ser reformada a sentença para adequar a data de início do benefício assistencial ao momento em que efetivamente se configurou a situação de vulnerabilidade econômica exigida pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para correção da ementa visando garantir a coerência interna da decisão e sua adequada compreensão, sem alterar o mérito do julgamento.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente